Tribunal: TJMT
Processo: 1016823-23.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016823-23.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA]

Parte(s):

[PATRICIA AMARAL PINHEIRO DE PAULA - CPF: 993.884.991-15 (APELADO), MARYHELVIA AMARAL PINHEIRO DE PAULA - CPF: 834.567.751-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ITCMD. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS. NULIDADE DO LANÇAMENTO. DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível apresentada em face da sentença que acolheu embargos à execução fiscal opostos por Patrícia Amaral Pinheiro de Paula. A embargante alegou nulidade da notificação do lançamento tributário referente ao ITCMD, consubstanciado na CDA n.o 201996359, no valor de R$ 36.213,83, por ausência de citação válida e adoção indevida da notificação por edital. Pleiteou, ainda, o reconhecimento da decadência do crédito tributário. A sentença acolheu os embargos, declarando a nulidade da CDA e dos atos dela decorrentes, inclusive a devolução dos valores bloqueados judicialmente, com fundamento na ausência de esgotamento prévio dos meios ordinários de notificação. A apelação interposta pelo ente estatal foi desprovida por decisão monocrática, agora impugnada por meio de Agravo Interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a notificação por edital do lançamento tributário quando não esgotadas previamente as tentativas de comunicação pessoal, postal ou eletrônica; (ii) estabelecer se a ausência de notificação válida compromete a constituição do crédito e acarreta a decadência tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A notificação por edital, por sua natureza excepcional, apenas se admite quando frustradas as tentativas de intimação por meios ordinários, como correio ou pessoalmente, o que não foi demonstrado nos autos.

2.

A correspondência enviada pela Fazenda foi remetida a endereço incompleto, embora houvesse nos registros administrativos o endereço correto da contribuinte, não havendo comprovação de nova tentativa válida de notificação.

3.

A legislação estadual (Lei n.o 7.692/2002) exige a prévia tentativa de intimação pessoal ou por carta com aviso de recebimento antes da adoção da notificação por edital, que só se justifica quando o destinatário for desconhecido ou tiver domicílio indefinido, o que não se aplica ao caso.

4.

O lançamento tributário não se aperfeiçoou validamente, o que inviabiliza a constituição do crédito e acarreta sua decadência, conforme o art. 173, I, do CTN.

5.

A jurisprudência do STJ e do próprio TJMT é pacífica quanto à nulidade da notificação editalícia sem prévio esgotamento dos meios ordinários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A notificação por edital no processo administrativo tributário somente é válida quando precedida do esgotamento das tentativas de notificação pessoal, postal ou eletrônica.

2.

A ausência de notificação válida impede a constituição do crédito tributário e enseja o reconhecimento da decadência nos termos do art. 173, I, do CTN.

3.

A remessa de notificação a endereço incompleto, ainda que constante do sistema da Fazenda Pública, não supre o dever de diligência mínima para garantir a ciência do contribuinte.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 173, I; Lei Estadual/MT no 7.692/2002, art. 39; CPC/2015, art. 1.021, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.686.708/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 06.12.2021; STJ, AgInt no REsp 2.040.387/RS, Rel.a Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 15.5.2023; TJMT, Ap. Cív. n. 1017100-73.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 04.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação manejada em face da sentença proferida nos autos dos embargos à execução fiscal opostos por Patrícia Amaral Pinheiro de Paula, em trâmite perante a Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá.

Na origem, a embargante sustentou a nulidade da citação e da notificação do lançamento tributário referente ao ITCMD, cuja cobrança se deu por meio da Certidão de Dívida Ativa no 201996359, no valor de R$ 36.213,83, por entender que o lançamento fora formalizado sem observância ao devido processo legal, especialmente em razão da ausência de citação válida e da intempestiva citação por edital. Alegou, ainda, a ocorrência da decadência do crédito tributário em virtude da inexistência de lançamento válido no quinquênio legal.

A sentença acolheu os embargos para declarar a nulidade da CDA e dos atos constritivos dela decorrentes, inclusive determinando a devolução dos valores bloqueados judicialmente, por meio de alvará, com fundamento na ausência de citação e na nulidade da notificação do lançamento, esta última realizada por edital, sem o esgotamento prévio de outras formas de comunicação, notadamente a via postal, apesar de o Estado dispor do endereço da contribuinte.

Contra esta decisão que lhe foi desfavorável, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs recurso de apelação. Em suas razões de recorrer argumentou, em síntese, pela legalidade da notificação por edital, sustentando que tal modalidade de intimação teria sido precedida de tentativa frustrada de notificação no endereço fiscal da contribuinte e que a publicação no Diário Oficial estava autorizada pela legislação estadual (Lei no 7.098/98), em especial diante da ausência de e-mail cadastrado pela contribuinte junto à SEFAZ/MT, o que caracterizaria o descumprimento de obrigação acessória.

Requereu, assim, a reforma da sentença para que fosse reconhecida a validade da CDA e a regularidade da execução fiscal.

Entretanto, a apelação foi desprovida por decisão monocrática da relatoria, sob o fundamento de que a Fazenda Pública não comprovou ter esgotado as tentativas de notificação pessoal ou por correio antes da adoção da medida excepcional de intimação por edital. Restou evidenciado nos autos que, embora a administração tributária tivesse conhecimento do endereço correto da contribuinte, remeteu correspondência a endereço incompleto, o que inviabilizou a efetiva ciência da devedora quanto ao lançamento tributário. Destacou-se, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a notificação por edital é medida de caráter excepcional, admissível apenas depois de esgotadas todas as formas ordinárias de comunicação com o contribuinte. (Id. 266019290).

Irresignado, o Estado de Mato Grosso apresenta nova insurgência, desta vez, via do presente agravo interno reiterando os argumentos expendidos na apelação, notadamente no que tange à regularidade da notificação editalícia diante da ausência de e-mail cadastrado e da tentativa frustrada de citação postal, as quais, segundo afirma, foram devidamente registradas em sistema oficial com presunção de veracidade. Sustenta que a decisão agravada desconsiderou a fé pública dos documentos administrativos e a jurisprudência que admite a validade da notificação por edital em tais hipóteses, pugnando, ao final, pela reforma da decisão monocrática e provimento do recurso de apelação. (Id. 269265266).

Conforme certidão acostada aos autos, a parte agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões ao agravo interno, nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil.

(Id. 261615255).

Sem parecer ministerial, em conformidade com a Súmula 189/STJ.

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática proferida por esta relatoria, que negou provimento à apelação cível manejada pelo ente estatal, mantendo incólume a sentença que acolheu os embargos à execução fiscal opostos por PATRÍCIA AMARAL PINHEIRO DE PAULA, declarando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n.o 201996359, bem como dos atos constritivos dela decorrentes, inclusive determinando a devolução dos valores bloqueados judicialmente.

A insurgência do agravante repousa na tese de que teria havido tentativa válida de notificação da contribuinte no endereço constante dos registros da administração tributária e que, diante da alegada omissão da contribuinte quanto à atualização de seu endereço eletrônico, seria legítima a adoção da intimação por edital, nos termos da legislação estadual pertinente (Lei estadual n.o 7.098/98 e regulamento do ICMS).

Entretanto, a decisão ora agravada considerou corretamente que
não restou demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de comunicação
— pessoal, postal ou eletrônico — antes da adoção da medida excepcional de notificação por edital, o que compromete a higidez do lançamento tributário.

De fato, conforme consta dos autos,
a notificação foi enviada a endereço incompleto
,
apesar de a Fazenda Pública dispor do domicílio correto da executada, frustrando a citação por via postal. Na sequência,
optou-se pela notificação por edital, sem comprovação de diligências adicionais ou tentativa de intimação por outros meios disponíveis
,
violando o devido processo legal e o contraditório.

Conforme entendimento consolidado no âmbito do
Superior Tribunal de Justiça
,
a notificação por edital, no âmbito do processo administrativo tributário,
somente é admissível após tentativa infrutífera de notificação pessoal ou postal
(
STJ, AgInt no AREsp 1.686.708/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 06.12.2021; AgInt no REsp 2.040.387/RS, Rel.a Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 15.5.2023).

Esse entendimento também encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Destaco, a propósito, o recente acórdão proferido pela
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
,
em situação fática análoga:

“A ausência de notificação pessoal ou por carta registrada antes da notificação por edital no processo administrativo tributário torna nula a certidão de dívida ativa”
(TJMT, Ap. Cív. n. 1017100-73.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 04/12/2024).

Na mesma linha, o art. 39 da Lei estadual n.o 7.692/2002, aplicável ao processo administrativo tributário estadual, estabelece que as citações e intimações devem ser realizadas
preferencialmente por meio pessoal ou por carta com aviso de recebimento
, admitindo-se o uso da notificação por edital

apenas nos casos em que o destinatário for desconhecido ou tiver domicílio indefinido
,
o que não é a hipótese dos autos.

A ausência de notificação válida compromete, ademais,
a constituição do crédito tributário
,

ensejando o reconhecimento da
decadência
,
nos termos do art. 173, I, do Código Tributário Nacional, uma vez que o lançamento não se aperfeiçoou validamente dentro do quinquênio legal.

Dessa forma,
ausente qualquer fato novo ou argumento jurídico apto a infirmar a decisão agravada
,
a manutenção do julgado monocrático é medida que se impõe.

ANTE O EXPOSTO
, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo-se a decisão anteriormente proferida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025